Tribunal: TJBA
Processo: 8019252-58.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019252-58.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIO ARTUR BARBOSA DA ROCHA Advogado(s): RODRIGO LONGO ALVES LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA. PORTARIA 1269/2024. ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual visando à sua remoção para outra unidade escolar, com fundamento nos arts. 28 e 29 da Lei Estadual nº 6.677/1994, sob alegação de existência de vaga e interesse da Administração. O pedido administrativo foi indeferido pela autoridade coatora em vista da inexistência de vaga, conforme Portaria nº 1504/2024, sem haver prova no caderno processual em sentido contrário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção de servidor público a pedido depende da comprovação de existência de vaga e do interesse da Administração; (ii) estabelecer se o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo apta a demonstrar a alegada ilegalidade do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A ausência de documentação apta a comprovar a existência de vaga no momento do indeferimento administrativo impede o reconhecimento do direito alegado pelo impetrante.A remoção de servidor público a pedido está condicionada à existência de vaga e ao interesse da Administração, conforme arts. 28 e 29 da Lei Estadual nº 6.677/1994, com exigência de justificativa e observância das condições legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada dilação probatória. A remoção de servidor público a pedido condiciona-se à existência de vaga e ao interesse da Administração, nos termos da legislação estadual aplicável. A ausência de comprovação da disponibilidade de vaga inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em sede mandamental. A inexistência de prova pré-constituída impõe a denegação da segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 10; CPC/2015, art. 485, I e IV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8019252-58.2025.8.05.0001, em que figuram como impetrante MARIO ARTUR BARBOSA DA ROCHA e como impetrada a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . EA/05